Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-55.2015.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002300-55.2015.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ANDERSON MESSIAS RANGEL DA SILVA - CPF: 098.439.767-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR FATOS DESABONADORES, INCOMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO POLICIAL, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS AO ART. 12 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003 E ART. 318 E 288 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144).

2.
O contexto fático da questão aqui enfrentada é o do candidato a cargo público – no caso específico, candidato a concurso de Investigador da Polícia Civil – que responde a processo penal, por
facilitação de contrabando ou descaminho, bem como pelo

Inquérito nº 894/2007, artigo 12 e 16 da Lei 10826/03
,
cujos
crimes são incompatíveis com a função que pretende desempenhar
.

3.
Desta feita, foi constatado e devidamente fundamentado pelo Ente Público Estadual, que pesava contra o autor fatos desabonadores, estes incompatíveis com o que se espera de um policial, em cujas atribuições funcionais se destacam a preservação da ordem pública e manutenção da paz social.

4.
Assim, considerando os crimes pelos quais o recorrente foi denunciado, o inquérito policial registrado e
a relação de pertinência (incompatibilidade) entre as acusações e o cargo em questão, conclui-se que inexiste ilegalidade na decisão da comissão julgadora do concurso que considerou o candidato
inapto na fase de Investigação Social e, válida a sua eliminação do certame em questão.

5.
Sentença mantida

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamante
em face da sentença, que julgou
improcedente
o pedido formulado na petição inicial, sob o fundamento de que
a Investigação Social constitui etapa eliminatória no concurso público e estando o autor inapto nesta fase, válida a eliminação do no certame para ingresso na Polícia Civil.

O reclamante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento que, o simples apontamento de ação penal em curso não é suficiente para a sua exclusão do certame, posto que não houve trânsito em julgado de sentença condenatória.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023